Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029705-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DEFERIU A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DISPONÍVEL DA RECUPERANDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE – ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ CONFIRMADA NO RAI Nº. 1023746-91.2023.811.0000 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

A descrição dos bens em discussão evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

A questão acerca da essencialidade já foi analisada quando do julgamento do RAI nº. 1023746-91.2023.811.0000, transitado em julgado em 01/04/2024, de modo que a decisão do Juiz a quo apenas estendeu seus efeitos aos demais veículos listados pela Recuperanda.

Lado outro, no que toca à prorrogação do prazo de blindagem, a decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pela possibilidade de prorrogação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1012634-19.2023.8.11.0003, em que figura como recuperanda I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA – RODOBRIZA, que deferiu o pedido de prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias e declarou a essencialidade de valores bloqueados em conta corrente e dos veículos que compõem a frota disponível da recuperanda, determinando que permaneçam na posse da devedora.

Em suas razões, alega em síntese, que o crédito detido pelo Banco Bradesco S/A, Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, Banco Bradesco Financiamentos S.A, se originaram a partir de diversas operações formalmente celebradas com a empresa ZAMIN, todas por garantias fiduciárias, ou seja, não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial, conforme estabelecido no artigo 49, §3° da Lei 11.101/2005, devido à sua inquestionável natureza extraconcursal.

Aponta ausência de comprovação quanto à essencialidade dos bens e, na condição de credor extraconcursal, busca a retomada dos bens em sua propriedade, dado que não possuem caráter imprescindível para as atividades da ZAMIN.

Afirma que não há cabimento no pedido, vez que pretendem utilizar da garantia prestada ao banco para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.

Assim, requer seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que seja permitida a retomada de bens.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para, em definitivo, revogar a decisão.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 196053665).

Contraminuta da parte agravada (ID 202071694).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 203665692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto por I.T.B.ZAMIM & CIA LTDA – EPP - RODOBRIZA, requerendo o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

Após a realização de perícia prévia, o Magistrado a quo deferiu o processamento da recuperação judicial em 12/06/2023; nomeou Administrador Judicial; dispensou a apresentação de certidões negativas; determinou a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da LRF), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam; nos termos do artigo 189, §1º, inciso I da Lei 11.101/2005, determinou que todos os prazos devem ser contados em dias úteis; ordenou a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da recuperanda, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem; e registrou que a essencialidade dos bens deverá ser apreciada e decidida caso a caso.

A Recuperanda peticionou nos autos requerendo a declaração da essencialidade dos veículos: 15 “caminhão-trator” e 15 “carretas”.

O Juiz singular entendeu pela essencialidade dos referidos bens ao exercício e continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial, determinando que permaneçam na posse da devedora, devendo ser suspensa eventual ação que vise a retomada do bem, até ulterior decisão do Juízo.

Irresignado, o credor BANCO BRADESCO S/A interpôs o RAI nº. 1023746-91.2023.811.0000, o qual foi provido em parte, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS E DETERMINOU QUE A CONTAGEM DE TODOS OS PRAZOS PROCESSUAIS SEM EM DIAS CORRIDOS – BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE – ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ DECLARADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PRECEDENTES DO STJ – CONTAGEM DOS PRAZOS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica. A descrição dos bens em discussão evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial. O entendimento do STJ é no sentido de que a forma de contagem em dias úteis estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 somente tem aplicação a determinado prazo previsto na LRF se este se revestir de natureza processual e desde que a aludida forma se compatibilize com a lógica temporal adotada pelo legislador especial. Nesse viés, desde que se trate de prazo eminentemente processual, e que a sua contagem em dias úteis não comprometa a lógica temporal posta na LRF, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 219 do CPC, ou seja, em dias úteis.”

Referido acórdão transitou em julgado em 01/04/2024.

Em 23/10/2023, a Recuperanda peticionou nos autos requerendo a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista as ações expropriatórias de credores, para que possa continuar exercendo suas atividades no curso do processo de recuperação judicial, sem que sofra com medidas constritivas.

Em 24/10/2023, a Recuperanda peticionou novamente informando que o credor Banco do Brasil S/A efetuou o bloqueio de valores em sua conta bancária, no montante de R$ 17.640,00 (dezessete mil, seiscentos e quarenta reais). Requereu fosse determinada a imediata intimação do credor para que promova o estorno da quantia, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de aplicação de multa diária não menor do que R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em 25/10/2023, em nova manifestação, a Recuperanda requereu que a decisão, que reconheceu a essencialidade daqueles bens às atividades da empresa em recuperação judicial, tenha seus efeitos estendidos aos demais veículos complementares à apresentação do primeiro laudo, mantendo-os na posse da empresa recuperanda até ulterior decisão.

Ao analisar as petições, o Magistrado a quo deferiu o pedido de prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias e declarou a essencialidade dos valores bloqueados em conta corrente e dos veículos que compõem a frota disponível da recuperanda, determinando que permaneçam na posse da devedora.

Em face dessa decisão, o credor BANCO BRADESCO S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Aliás, como anotou o Ministro Moura Ribeiro, “os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. Daí resulta a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que esse juízo de valor seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Frise-se que, em relação à essencialidade do bem, assim posicionou o magistrado que jurisdiciona no Juízo Recuperacional:

“Isso porque, a recuperanda especificou, de forma clara e precisa, quais são os veículos objeto do pedido formulado – tendo anexado lista com todas as descrições dos mesmos (fls. 17 da petição). Lado outro, com relação a estes veículos, juntou o LAUDO DE ESSENCIALIDADE de Id. 128879184; contratos de transportes e cartas fretes – que são, por hora, suficientes para evidenciar que os veículos são essenciais, posto que utilizados para o desenvolvimento a atividade empresarial da recuperanda: o transporte de cargas. Sendo assim, inobstante as alegações tecidas pelo credor e, considerando a situação específica da recuperanda (que é uma transportadora) e dos bens que são objetos do pedido de declaração de essencialidade (os caminhões que são utilizados no transporte), tenho que a essencialidade restou suficientemente comprovada nos autos. Ademais, há que se ressaltar, ainda, que o Administrador Judicial atestou, em sua manifestação, que todos os veículos listados pela recuperanda são essenciais para o desenvolvimento da atividade da mesma – e, como se sabe, em decisões como tais, a palavra do Auxiliar do Juízo tem relevante peso, na medida em que é este profissional quem acompanha e fiscaliza os atos da empresa em recuperação judicial. Deste modo, o parecer apresentado pelo Administrador Judicial se revela satisfatoriamente conclusivo em fornecer ao Juízo detalhes claros acerca do emprego/finalidade que é dado a cada um dos bens dentro da logística de funcionamento da empresa; evidenciando, de modo inconteste, que a retirada dos bens prejudicará, de alguma forma, a atividade produtiva da sociedade - o que permite a conclusão de que eles são, sim, essenciais ao exercício e continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial.”

Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Com efeito, o artigo 49, da Lei nº. 11.101/2005 estabelece, no final do §3º, que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

Ademais, a questão da essencialidade já foi analisada quando do julgamento do RAI nº. 1023746-91.2023.811.0000, de modo que a decisão do Juiz a quo apenas estendeu seus efeitos aos demais veículos listados pela Recuperanda.

Lado outro, no que toca à prorrogação do prazo de blindagem, a decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pela possibilidade de prorrogação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (AREsp 1514907 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 21/08/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1717939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018)

Com tais considerações,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024